Tribunal: TJMT
Processo: 1004194-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004194-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apreensão, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), WINK & CIA LTDA - CNPJ: 26.552.802/0001-06 (AGRAVADO), GUILHERME ZANCHET SIQUEIRA - CPF: 045.531.211-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RITO COMUM ORDINÁRIO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – VEÍCULO PERTENCENTE A TERCEIRO – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A apreensão de veículo em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, consoante disposto nos arts. 25 e 72, IV, da Lei n.° 9.605/1998.

2. Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

3. Recurso conhecido e provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
”
,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão proferida pelo
Excelentíssimo Dr.

Alcindo Peres da Rosa
,

juiz de direito, que, na Ação Ordinária n.o 1000795-90.2022.8.11.0048, cujo trâmite ocorre na Vara Única de Juscimeira, MT, deferiu a liminar requerida, nos seguintes termos (ID. 106250002 – autos n.o 1000795-90.2022.8.11.0048):

“
Vistos
.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. Custas processuais devidamente recolhidas.

3. Ademais, trata-se de
AÇÃO DE RITO COMUM ORDINÁRIO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO
, todos qualificados nos autos.

Narra a parte autora que:

“Em meados do mês de junho do ano de 2021, o Autor desta, teve foi procurado para fornecer como locação um bem móvel de sua propriedade, para realizar serviços no imóvel rural localizado no distrito de Irenópolis, comarca de Juscimeira -MT. Os senhores Rafael e Cássio Chiapinotto haviam arrendado o imóvel denominado Fazenda Três Irmãos, de propriedade do Sr. Antônio Stratis, sendo destinada para o cultivo de grãos, realizando assim, limpeza das pastagens das áreas consolidadas, bem como gradeio das mesmas. Como de costume e de conhecimento da região, o autor possui maquinários destinados a prestações de serviços, e o mesmo não só trabalha neste ramo a muito tempo, como é dependente de seus retornos. Como havia a necessidade de preparação de área para a plantação de grãos, realização de curvas de nível e nivelamento das áreas em que eram pastagens (Faz. Três irmãos), os arrendatários anteriormente citados, contrataram os serviços e máquinas de vários prestadores, como neste caso, uma Pá carregadeira Komatsu Kom, modelo WA 200-5 que é de propriedade do requerente. Como claramente é descrito no intitulado ‘’contrato de sublocação de maquinário’’, realizado entre a empresa requerente e o Cássio Rodrigo Chiapinotto, que o bem móvel, foi locado para preparação de terreno, aterro, carregamentos, dos quais o cumpriram estritamente. Acontece que na data de 16.06.2021, os fiscais da Secretaria de Meio Ambiente do Estado compareceram no referido imóvel para lavrar auto de infração por desmate a corte raso e limpeza sem licença ou autorização do órgão. Em mesma toada, os fiscais lavraram o Termo de apreensão de n. 21135095 D, onde constou no item 3, o maquinário de propriedade deste requerente, qual seja: ‘’4 – Uma Pá carregadeira, marca Komatsu, modelo WA200-5, n. de série B12337, ano 2013, cor amarelo’’ Tal apreensão foi realizada de forma totalmente equivocada em vários fatores, até mesmo porque quando da fiscalização realizada pelos fiscais do órgão ambiental, o maquinário de propriedade deste autor, estava realizando trabalho de carregamentos em área diversa da que supostamente foi acometido a infração, o que retira em todos os sentidos a responsabilidade do mesmo com o referido ato. Além disso, destaca que foram apreendidos 2 maquinários pesados (maquinas de esteira), que são próprias para realizar trabalhos de desmate e enleiramento, o que de longe foi atividade praticada pelo ora requerente. Diante disso, vem socorrer ao judiciário o que lhe é de direito, apontando as devidas irregularidades quanto á apreensão de seus bens, bem como sua boa-fé perante as alegações.

Desta forma, ao analisar os argumentos expendidos na petição inicial, em conjunto com os documentos que a instruem, depreende-se pelo deferimento do pedido formulado em sede antecipatória.

Foi o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO.

4. O artigo 300 do Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Segundo Fred Didier Jr, em seu livro Curso de Direito Processual Civil, pag. 640, edição 2015 descreve que “
Não há, em princípio, maiores restrições à concessão da tutela provisória para obrigação de fazer, não fazer e entrega de coisa em face do Poder Público, até mesmo porque não há a exigência constitucional do precatório
”.

Assim, para que se antecipem os efeitos da tutela, é extremamente necessário que esteja presente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

No presente caso, constata-se que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela merece amparo, pois os requisitos legais ínsitos no Código de Processo Civil foram demonstrados de forma satisfatória e suficiente para a concessão do pedido formulado. Assim, estão presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela pretendida. De efeito, a prova inequívoca, que conduz à verossimilhança da alegação, se extrai dos documentos juntados.

Outrossim, o fundado receio de dano de difícil reparação é evidente. Deste modo, o perigo da demora, entendido como o mesmo requisito para a concessão de qualquer medida cautelar, está demonstrado nos autos.

5.
ANTE O EXPOSTO
, defiro o pedido liminar veiculado inicialmente, para o fim de
nomear
o sócio proprietário da empresa WINK & CIA. LTDA como Fiel Depositário e
DETERMINAR
que os requeridos
libere
e
entregue
o bem, 1 (uma) pá carregadeira, marca komatsu, modelo WA200-5, n. de série B12337, ano 2013, cor amarela, esta devendo ser entregue a WINK & CIA. LTDA, com todos os ônus, obrigações, múnus e deveres daí decorrentes, especialmente a
guarda
e
conservação
do bem,
até
que ocorra o
julgamento do mérito da presente ação
.

6. Outrossim,
cite-se
as autarquias requeridas para apresentarem resposta escrita, pelo prazo legal, acompanhada de documentos e rol de testemunhas, ficando a requerida ciente de que não se defendendo, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a decisão combatida merece reforma, uma vez que
os fiscais não excederam os limites legais.

Sustenta que, “
(...)apenas cumpriram o que lhes é determinado pela norma de regência ao proceder a apreensão dos instrumentos que nitidamente estavam contribuindo para a consecução das infrações ambientais, visto que, de acordo com Relatório Técnico de Inspeção n. 168/DUDRONDON/SEMA/2021 (id. 106194634 - Págs. 6/19) colacionado aos autos pelo próprio requerente, o maquinário do requerente estava sendo utilizado na prática de infrações administrativas ambientais (desmate sem autorização do órgão ambiental e limpeza sem autorização), conforme informações e o vasto acervo fotográfico (...)”.

Ressalta, ademais,
“
(...) que é a Lei n. 9.605/98, que
determina
a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração(...)”.

Assevera que,
“ (...)

a lei, ao disciplinar a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infrações e crimes ambientais,
com a posterior venda do bem
, não diferenciou a natureza intrinsicamente lícita ou ilícita dos mesmos,
cabendo a sanção para qualquer deles
, bastando, para tanto,
que o mesmo esteja sendo utilizado na prática de uma infração administrativa ambiental
”.

Argumenta que,
“(...)ao contrário do que alega o requerente/agravado, conforme jurisprudência do STJ,
para que haja a apreensão de veículo utilizado na prática de infração ambiental não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na prática de ilícitos ambientai
s”.

Consigna estar “
(...) evidente que a apreensão do bem é cabível, restando comprovado que fora utilizado na prática de infração ambiental, razão pela qual ressai claro que não houve ofensa a direito do requerente que mereça reparo por parte do Poder Judiciário, pelo contrário,
o que se observa é estrita observação a legislação de regência
”.

Salienta, ainda, ser “ (
...) inegável o fato de que os bens estavam sendo utilizados em atividades ilegais desmate sem autorização do órgão ambiental e limpeza sem autorização, contribuindo, assim, para a efetivação das referidas infrações administrativas ambientais, o que já é suficiente para justificar as apreensões, segundo os termos dos dispositivos acima transcritos.
Assim, não há que se falar em boa-fé do agravado
. Além disso, conforme se denota da legislação de regência, é apenas excepcional a possibilidade de nomeação do particular como fiel depositário, pois, em regra, o bem deve ficar sob a guarda de órgão ou entidade responsável”.

Pontua, outrossim, não ter excedido
“(...)

os limites legais, pelo contrário,
apenas cumpriu o que é determinado pela norma de regência ao proceder à apreensão dos equipamentos que nitidamente estavam contribuindo para a consecução das infrações ambientais.
Dessa forma, resta evidente que a apreensão pá-carregadeira do agravado eram medida de rigor, não havendo ofensa ao seu direito, pelo contrário,
o que se observa é estrita observação a legislação de regência
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

1) Na ocasião do
recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo
, nos termos dos arts. 1019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

2) Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

3) No mérito, seja
dado provimento
ao vertente agravo de instrumento, para que seja
reformada

a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.

(...)”
.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 160448660).

Contrarrazões apresentadas no ID. 163836655, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo provimento deste agravo
(ID.

164148192).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão proferida pelo
Excelentíssimo Dr.

Alcindo Peres da Rosa
,

juiz de direito, que, na Ação Ordinária n.o 1000795-90.2022.8.11.0048, cujo trâmite ocorre na Vara Única de Juscimeira, MT, deferiu a liminar requerida (ID. 106250002 – autos n.o 1000795-90.2022.8.11.0048).

Dá analise da inicial, verifica-se a parte promovente, ora agravada, ingressou, no dia 14.12.2022, com a demanda de origem (processo n.o 1000795-90.2022.8.11.0048), em face da parte agravante, sob o argumento de que é o legitimo possuidor e proprietário do veículo "Pá Carregadeira, Marca Komatsu Kom, Modelo WA 200-5, Ano 2013, Cor Amarela, Série n.° B12337"
, apreendido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, em razão de suposta infração à legislação ambiental em vigor (arts. 50 e 60, da Lei Federal n.o 9.605/98 c/c arts. 51, 52 e 66, do Decreto Federal n.o 6.514
/
2018).

Sustenta que
“o referido bem, foi adquirido no ano de 2014 para realização de locações e prestações de serviços, sendo que, desde então, loca anualmente a referida máquina para a empresa denominada ANDERSON ABLERTO WINK ME, de propriedade do filho dos sócios da empresa Agravada(...)”,
conforme “Contrato de Locação de Maquinário” anexo (ID.

163827662).

Ressalta que
“o Sr. Anderson Alberto Wink, realiza as prestações de serviços e locações da referida máquina, realizando sua condução, bem como sublocação”.

Assevera que,
“ (...)
in casu
, a empresa ANDERSON ALBERTO WINK ME sublocou a máquina da empresa autora,
sem a presença de condutor
, para o Sr. Cássio Rodrigo Chiapinotto, para serviços como, nivelamento de terrenos, pequenas escavações, preparação de terreno para plantio, drenagem e outros serviços, conforme traz aos anexos desta exordial”.
Todavia, no dia 16.06.2021, os agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso em ação fiscalizadora, compareceram no imóvel rural denominado “Fazenda Três Irmãos”, no município de Juscimeira/MT, lavraram o Auto de Infração n.o 211331749/2021, o Termo de Embargo n.o 211341179/2021, bem como apreenderam o mencionado veículo (Termo de Apreensão n.o 21135095D/2021).

Diante disso, alega que “
tal apreensão foi realizada de forma totalmente equivocada em vários fatores, até mesmo porque quando da fiscalização realizada pelos fiscais do órgão ambiental, o maquinário de propriedade deste autor, estava realizando trabalho de carregamentos em área diversa da que supostamente foi acometido a infração, o que retira em todos os sentidos a responsabilidade do mesmo com o referido ato.

Além disso, destaca que foram apreendidos
2 maquinários pesados (maquinas de esteira), que são próprias para realizar trabalhos de desmate e enleiramento
, o que de longe foi atividade praticada pelo ora requerente”.

O pedido liminar foi deferido (ID. 106250002 – autos n.o 1000795-90.2022.8.11.0048).

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso, aduzindo, em síntese
, que, a seu ver, a decisão combatida merece reforma, uma vez que os fiscais não excederam os limites legais.

Feitas essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao exame do acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de se adentrar no
meritum causae
.

Do exame do feito, observa-se que o Relatório Técnico de Inspeção n.o 168/DUDRONDON/SEMA/2021 identificou o desmatamento a corte raso, bem como o enleiramento da vegetação suprimida, na propriedade do Sr. Cássio Rodrigo Chiapinotto, fato este que motivou a lavratura
Termo de Apreensão n.o 21135095D/2021, relativo aos
veículos que estavam sendo utilizados na infração ambiental, vejamos (ID.163827670):

“(...)

Chegando aos exatos pontos do alerta de satélite, num total de 03 (três) pontos, a equipe pode então constatar supressão de vegetação nativa de cerrado em todos eles, ou seja, no entorno dos seguintes pontos de coordenadas geográficas: S 16° 00’ 26,94"/ W 54° 47’ 53,87"; S 16° 01'06,93"/ W 54° 47’ 43,41" e S 16° 02’ 12,95"/ W 54° 48’ 28,7".

Foram encontrados no entorno do ponto de coordenadas geográficas S 16° 00’ 26,94"/ W 54° 47' 53,87" 06 (seis) maquinários realizando a derrubada da vegetação bem

como o enleiramento da vegetação suprimida.

Os maquinários possuem a seguinte descrição

1)Um trator esteira com lamina, marca Caterpillar, Modelo D6D, número de série

37C00560, motor 60Z00646, cor amarelo;

2)Uma escavadeira hidráulica, marca Komatsu, modelo PC 200-aM», número de série B50612, ano 2018, cor amarela;

3)Uma pá carregadeira, marca Komatsu, modelo WA200-5, número de série B12337, ano 2013, cor amarelo;

4)Um trator de pneu, marca Valtra, modelo 1780, motor número 22906190658, cor amarelo;

5)Um trator de pneu, marca New Holland, modelo TM 150, numeração TM50R401368 Z6CC17534, cor azul;

6) Um trator esteira com lamina, marca Caterpillar, modelo D6D, numeração 38C00444, motor 1AF01359, cor amarelo.

O Sr. Cássio Rodrigo Chiapinatto Informou que todo o maquinário havia sido locado para execução do serviço não tendo apresentado contudo, nenhuma documentação comprobatória nesse sentido.

Não apresentou e não soube informar acerca de eventual autorização do desmate que praticava e/ou eventual DLA - Declaração de Limpeza de Área.

Diante dos fatos, foi informado que a parir daquele momento todo maquinário encontrava-se apreendido, e solicitou-se que os respectivos operadores acompanhassem a equipe com as máquinas até a sede da propriedade, para aguardar os procedimentos de apreensão/remoção do maquinário, pelo que foi atendido

A equipe constatou "in loco que parte da área de fato aparentava limpeza de área e outra grande parte tratava-se realmente de desmate a corte raso e, devido a não apresentação nem de autorização de desmate e nem de DA - Declaração de Limpeza de Área, foi concluido o procedimento de apreensão dos maquinários, tendo sido gerado no local o Termo de Apreensão n° 21135095-D de 16/06/2021. No mesmo ato foi lavrado o Auto de Inspeção n° 179434 de 16/06/2021.

(...)

Em consulta aos sistemas SAD/SIMLAM/SIMCAR foi encontrado o CAR Estadual n. MT65044/2017 (situação reprovado), em nome de Antonio Stratis, inscrito no CPF sob o n. 053.457.688-54 - Fazenda Três Irmãos, não sendo encontrada qualquer Autorização de Desmate expedida pela SEMA/MT, nem qualquer DLA.

Também foi consultado o CPF do Sr. Cássio Rodrigo Chiapinolto, qual seja. CPF 115.162.161-64, e igualmente nada se encontrou referente a autorização de desmate e/ou impeza de área no local supracitado.

Nas análises comparativas das imagens do Satélite PLANET dos meses de dezembro de 2020 e junho de 2021, interpretou-se e então constatou-se que houve supressão de vegetação nativa em três áreas da propriedade, conforme croqui das imagens em anexo. Parte trata-se de limpeza de área e outra parte trata-se de desmate a corte raso.

As áreas de
desmate
correspondem a 184,8912 hectares de vegetação nativa de

cerrado, sendo que destes, 14 9100 hectares são em Área de Reserva Legal – ARL.

As áreas de
limpeza de área
correspondem a 184,7526 hectares e, repita-se, em que

pese tratar-se de limpeza de área consolidada, tal procedimento não foi declarado/autorizado pelo órgão ambiental e tal conduta igualmente será punida, conforme determina a legislação vigente.

Por fim, esclarece-se que as imagens fotográficas anexas a este relatório foram obtidas por meio terrestre bem como utilizando-se do equipamento (drone) RPA, Marca DJI, Modelo Mavic 2 Zoom, registrado na ANAC sob o prefixo PP-000835284.

(...)”. (grifos nossos)

Como cediço, a Lei n.o 9.605/1998, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental,
independentemente de quem sejam os seus proprietários
,
in verbis
:

“Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos

seus produtos e instrumentos,
lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1o - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2o - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1
o
deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3o - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4o - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5o - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem”. (grifos nossos)

“Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

(...)

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração”.
(grifos nossos)

Dessa forma, ainda que o maquinário tenha sido apreendido na posse de terceiras pessoas, esse fato não impede a ocorrência da apreensão,

uma vez que a efetividade das regras de proteção do meio ambiente não está condicionada a essas especificidades, pois buscam afastar os malefícios à natureza.

Impõe-se anotar que cabe ao proprietário do bem, a fim de evitar problemas como este, averiguar se, de fato, o seu maquinário está sendo usado para fins lícitos.

Logo,
a liberação do veículo

que guarda correlação com o ilícito ambiental
, diante da presunção de veracidade dos atos administrativos,
retira
, inteiramente,
o caráter dissuasório da medida de apreensão
, incentivando, até mesmo, a prática de locação/arrendamento/empréstimo de veículos para o cometimento de crimes ambientais.

Sobre o tema, já decidiu o TRF 1a Região, em casos semelhantes:

“INFRAÇÃO AMBIENTAL. EXTRAÇÃO IRREGULAR MADEIRA. AUSÊNCIA DE LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DO VEÍCULO. DESIGNAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TESES 1.036 E 1.043). BOA-FÉ. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de apelação de sentença em que foi julgado improcedente pedido com vistas ao cancelamento da pena administrativa de perdimento de veículo de propriedade do autor, apreendido em razão de sua utilização na extração irregular de madeira. 2. Nos termos do art. 25 da Lei n. 9.605/1998, ?verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos?, sendo que ?os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo? (Decreto n. 6.514/2008, art. 105, caput). Igualmente, o Decreto n. 6.514/2008 prevê, em seu art. 101, que, constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso do seu poder (poder-dever) de polícia, poderá realizar a apreensão dos produtos e instrumentos utilizados na prática do ilícito. 3. De acordo com a tese repetitiva n. 1.036/STJ, ?a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional? ( REsp 1.814.944/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 1S, DJe 24/02/2021). Já na tese repetitiva n. 1.043, o mesmo Superior Tribunal de Justiça definiu que ?o proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, as providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008 competindo ao alvedrio da Administração Pública, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência? ( REsp 1.805.706/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 1S, DJe 26/03/2021). 4. Já decidiu esta Corte que, ?de acordo com essa nova posição do STJ, ?a exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente?. Firmou-se o entendimento de que a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente ( REsp 1814944/RN, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 10/02/2021, DJe 24/02/2021)? ( AC 0001377-42.2009.4.01.4101, relator Desembargador Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, 6T, PJe 27/04/2022). 5. Consoante o auto de infração lavrado pelo IBAMA, foi apreendida um veículo trator do autor em razão de ser utilizada na exploração de madeira, em atividade de desmate de área ambiental localizada no município de Marcelândia/MT. 6. A motivação do IBAMA para a apreensão é impedir a continuidade do ilícito ambiental e evitar maiores danos ao meio ambiente, à luz do art. 47, § 1o, do Decreto n. 6.514/2008, verbis: ?As medidas de que trata este artigo têm como objetivo prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado prático do processo administrativo?. 7. A parte autora alega ter agido de boa-fé. Diz ser proprietário do trator que estava ?em local onde SUPOSTAMENTE estava sendo realizado extração ilegal de madeira, sendo que a apreensão somente se deu pois os ficais IMAGINARAM que o veículo do recorrente seria utilizado para a efetivação de crimes ambientais (SUPOSIÇÃO)? e que ?NÃO FOI AUTUADO COMO SEQUER. ENCONTRAVA-SE NO LOCAL ONDE FOI APREENDIDO O SEU VEÍCULO?. 8. Estão demonstradas a utilização do trator na prática da infração ambiental e a ausência de boa-fé do apelante, especialmente diante das seguintes circunstâncias destacadas na sentença: o trator foi encontrado escondido em área de mata fechada, não sendo encontrada nenhuma pessoa no local, apesar de haver intensa movimentação de motocicletas nas estradas vicinais; o referido trator foi flagrado em local de exploração ilegal de madeira portando as adaptações necessárias para a extração de toras. 9. Já decidiu este Tribunal em caso semelhante: ?In casu, não se trata de mero veículo transportador de carga, mas de pá-carregadeira, a qual possui alto potencial lesivo na derrubada de árvores e transporte de toras de madeira, devendo-se, ainda, levar em consideração o relatório de fiscalização que informa que foi flagrado um caminhão e uma pá carregadeira embarcando parte da madeira e que foram encontrados fortes indícios de que o maquinário da empresa sem licença estava sendo utilizada para o desdobro de madeira de origem clandestina. A mera alegação de boa-fé do impetrante não se mostra capaz de afastar a legalidade do ato administrativo impugnado e, ainda que haja dúvida quanto à utilização da máquina para prática de ilícito ambiental, deve-se observar o princípio da precaução, em que deverá ser tomada a decisão mais conservadora, evitando-se a ação, no caso de dúvida? (TRF1, AMS 1000019-93.2016.4.01.3902, Juiz Federal Convocado César Cintra Jatahy Fonseca, 6T, e-DJF1 02/09/2019). 10. Não há excesso na verba honorária arbitrada na sentença, pois, em causas similares, esta Corte tem fixado os honorários de sucumbência de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Confiram-se: AGT 0004961-91.2011.4.01.3505; AC 0000024-82.2009.4.01.3901; AC 0001161-91.2012.4.01.3902. 11. Apelação não provida.

(TRF-1 - AC: 00029837620114013603, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 11/07/2022, 6a Turma, Data de Publicação: PJe 12/07/2022 PAG PJe 12/07/2022 PAG)”.

“AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
INFRAÇÃO AMBIENTAL. PÁ-CARREGADEIRA. APREENSÃO. M
ADEIRA ILEGAL. RESPONSABILIDADE.
LIBERAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO NATURA. SENTENÇA MANTIDA. I - Independentemente de ter alugado o bem para prestação de serviços, o impetrante possui responsabilidade em sua conduta, vez participou da prática de infração ambiental, conforme demonstra o relatório de fiscalização, em que relatou que foi chamado por Gordo para realizar o embarque da madeira, não havendo que se falar em anulação do Termo de Apreensão.
II O bem foi apreendido em funcionamento na prática de atividade ilícita e, ainda, esta máquina tem inegável aptidão para auxiliar diretamente na prática de crimes ambientais, não podendo ser afastada sua potencialidade.

III Permitir a devolução do trator coloca em risco da integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil recuperação, possuindo Poder Público e a toda coletividade o dever de defender e preservar, para as presentes e futuras gerações, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, como direito difuso e fundamental, feito bem de uso comum do povo (CF, art. 225, caput), já instrumentaliza, em seus comandos normativos, o princípio da precaução (quando houver dúvida sobre o potencial deletério de uma determinada ação sobre o ambiente, toma-se a decisão mais conservadora, evitando-se a ação) e a conseqüente prevenção (pois uma vez que se possa prever que uma certa atividade possa ser danosa, ela deve ser evitada), exigindo-se, na espécie, a manutenção das medidas de prevenção determinadas pela decisão monocrática, a fim de evitar danos maiores e irrecuperáveis à área objeto da presente demanda.
(AG 0007065-66.2009.4.01.0000 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.313 de 10/01/2014). IV O caso não guarda relação com a jurisprudência deste Tribunal, a qual orienta que, em se tratando de matéria ambiental, a apreensão e destinação de veículo transportador, na forma do art. 25, § 4o, da Lei no 9.605/98, somente se justifica quando ficar caracterizada a hipótese de sua utilização específica e reiterada em atividade ilícita, uma vez que,
in casu
, não se trata de mero veículo transportador de carga, mas de pá-carregadeira, a qual possui alto potencial lesivo na derrubada de árvores e transporte de toras de madeira,
devendo-se, ainda, levar em consideração o relatório de fiscalização que informa que foi flagrado um caminhão e uma pá carregadeira embarcando parte da madeira e que foram encontrados fortes indícios de que o maquinário da empresa sem licença estava sendo utilizada para o desdobro de madeira de origem clandestina. V A mera alegação de boa-fé do impetrante não se mostra capaz de afastar a legalidade do ato administrativo impugnado e, ainda que haja dúvida quanto à utilização da máquina para prática de ilícito ambiental, deve-se observar o princípio da precaução, em que deverá ser tomada a decisão mais conservadora, evitando-se a ação, no caso de dúvida. VI Em questões ambientais, na interpretação do caso concreto há de ser observado o princípio do in dubio pro natura. VII Recurso de apelação a que se nega provimento. (TRF1 - AMS 1000019-93.2016.4.01.3902, JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA JATAHY FONSECA (CONV.), TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 02/09/2019 PAG.)”.

Ademais, ainda que a parte apelante possua boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada perante a Administração Pública, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise desses argumentos, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito, para conceder a liberação do mencionado bem, quando não demonstrada qualquer ilegalidade dos agentes ambientais.

Pelo contrário, verifica-se que, no caso em tela, os agentes ambientais apenas cumpriram o que lhes é determinado pela norma de regência, ao promover a apreensão do instrumento que estava contribuindo para a prática da infração ambiental, conforme consta do Auto de Inspeção n.°179434.

Denota-se, então, que não há qualquer ilegalidade, ou desproporcionalidade, na referida apreensão, levada a efeito por meio do Termo n.o 21135095D/2021.

Assim, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, concluo que inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que dê amparo à pretensão da parte agravada,
em sede de cognição sumária
, no processo de origem.

No tocante à possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de maquinários, utilizados na prática de infração ambiental, dispõem os arts. 105 e 106, do Decreto n.o 6.514/2008:

“Art. 105. Os bens
apreendidos
deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração
, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1
o
Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2
o
Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3
o
A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito”. (grifos nossos)

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.o 1814947/CE, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que
o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário
, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

“ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo
apreendido
em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
10/02/2021
, DJe
26/03/2021
) ”.

Na ocasião do julgamento, o Eminente Ministro consignou em seu Voto que:

“ (...) não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário (...)”.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO CONCESSIVA DO EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO LOCADO – DESMATAMENTO – CONSTATAÇÃO POR FISCAIS DA SEMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – DESPROVIMENTO.

Constando do Termo de Inspeção que os maquinários operavam no local em que houve o dano ambiental, sua apreensão se justifica, porque em consonância com a legislação pertinente
.

O fato de as máquinas serem locadas, por si só, não comprova que o seu proprietário é terceiro de boa-fé
.

O proprietário do veículo apreendido, em razão de infração ambiental, não tem direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel
.

Inexistindo fato novo, deve ser mantida a decisão que concedeu o efeito suspensivo postulado no Agravo de Instrumento. (N.U 1012013-02.2021.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/12/2021, publicado no DJE 09/01/2022) ”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AMBIENTAL MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS –INFRAÇÃO AMBIENTAL – ANULAÇÃO DE TERMO DE APRESSÃO E LIBERAÇÃO DOS VEÍCULOS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

A apreensão de maquinários em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, nos termos do artigo 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998. “Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto”, mormente quando se quer está comprovado nos autos. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019). Recurso de Apelação Desprovido.

(N.U 1017525-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA — INFRAÇÃO AMBIENTAL — APREENSÃO DE MAQUINÁRIO — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de determinar a liberação do bem utilizado na prática de infração ambiental, quando ausente ilegalidade na apreensão.

Recurso provido.

(N.U 1000466-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)”.

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – COMPROVAÇÃO – APREENSÃO DE MÁQUINAS – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL –CONHECIMENTO DO PROPRIETÁRIO DO MAQUINÁRIO APREENDIDO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO – PROVIMENTO.
A apreensão, em flagrante, de máquinas utilizadas na prática de infração ambiental, mostra-se legal, conforme o artigo 25, da Lei n. 9.605/1998.
A alegação de que é prestador de serviço e, portanto, terceiro de boa-fé, exige, necessariamente, dilação probatória.

(N.U 1023153-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)”.

Com essas considerações,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão objurgada, no concernente à restituição do bem e à nomeação da parte agravada como fiel depositária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023